Tribunal: TJMT
Processo: 1024328-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024328-91.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Grave, Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Furto Qualificado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE SINOP - CNPJ: 00.179.036/0001-84 (SUSCITANTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 923.195.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SOARES SANTANA - CPF: 830.526.582-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - AMEAÇA, INJÚRIA, LESÃO CORPORAL E FURTO – CONDUTAS PERPETRADAS PELA EX-COMPANHEIRA DO ATUAL NAMORADO DA VÍTIMA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – PROCEDÊNCIA.

Não verificada a presença dos requisitos do art. 5o, da Lei no 11.340/2006, quais sejam, existência de relação íntima de afeto entre a parte agressora e vítima; existência de violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra a mulher; e situação de vulnerabilidade da vítima em relação a parte agressora, não há falar em competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em face do juízo da 1a Vara Criminal da mesma comarca, nos autos do Pedido de Concessão de Medida Cautelar de Afastamento no 1024222-84.2023.8.11.0015, formulado por Andressa Soares Santana em desfavor de Josiane de Oliveira Machado, ex-companheira do namorado da vítima, pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal, violação de domicílio e furto.

O juízo suscitante aduz, em síntese, que os fatos narrados não estão inseridos nas hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha, pois inexistente entre as partes envolvidas quaisquer dos requisitos inseridos no artigo 5o da referida lei (as agressões e outras condutas não se deram no âmbito doméstico, inexiste vínculo familiar entre as envolvidas ou relação íntima de afeto entre elas).

Por sua vez, o juízo suscitado, assevera que a espécie comporta a aplicação da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista o sofrimento psicológico, em tese, sofrido por mulher em âmbito familiar, o que torna competente a vara especializada de violência doméstica e familiar.

Nos termos do despacho de Id. 186008661, foi designado o juízo suscitado para a resolução de eventuais medidas urgentes e solicitadas informações.

No Id. 193737693, o juízo suscitado prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 193536686, opina pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em face do Juízo da 1a Vara Criminal da mesma comarca, nos autos da Medida Cautelar de Afastamento, que apura o cometimento dos delitos de ameaça, injúria, lesão corporal e furto, praticados, em tese, por Josiane de Oliveira Machado contra Andressa Soares Santana.

A controvérsia está em saber se a mulher agredida pela ex-companheira de seu namorado, com a qual nunca teve vínculo anterior, nem relação de parentesco, convivência ou coabitação, atrai ou não a competência da Vara Especializada da Violência Doméstica.

Segundo consta dos autos, Andressa Soares Santana representou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contra a Josiane Oliveira Machado, ex-companheira de seu namorado, imputando a ela as supostas práticas dos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal e furto.

Conforme a peça inicial e informações prestadas pelo Juízo suscitado, a investigada Josiane, no dia 23/09/2023, por volta de 10h59min, se dirigiu ao local de trabalho da vítima Andressa, alegando que teria uma encomenda para lhe entregar, ocasião em que logrou êxito em conseguir o seu endereço residencial, conforme registro das câmeras de segurança de ID no 130353946.

Por sua vez, após obter o endereço da vítima, se dirigiu à residência desta, adentrou no local e, pulando o muro, quebrou o vidro da janela e a porta da casa, oportunidade em que, supostamente, subtraiu um boné, um perfume e um relógio smartwatch.

A vítima, ao chegar na residência, visualizou a janela quebrada e, por suspeitar que seria a investigada, dirigiu-se à casa de seus sogros, sendo que, ao chegar no local, foi surpreendida pela investigada, que veio em sua direção, momento em que lhe agrediu com tapas, socos, chutes, puxões de cabelo, bem como proferiu ameaças de causar mal injusto e grave, além de injuriar a vítima, chamando-a de “puta”.

Consta dos autos fotografias das agressões sofridas, bem como vídeo da vítima demonstrando as agressões sofridas.

A vítima, ao retornar para sua residência, constatou os danos causados em duas janelas e a porta da casa arrombada, bem como objetos quebrados e desordem.

Diante o ocorrido, comunicou à autoridade policial, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.270648, sendo registrado um termo circunstanciado de ocorrência sob o no 86.5.2023.10204, natureza vias de fato (ID no 130353962 – Pág. 03), bem como a vítima Andressa recebeu atendimento médico (ID no 130353943).

Outrossim, foi submetida ao exame pericial na POLITEC, que constatou “
há vestígios de lesão corporal na vítima que se apresentou com o nome de Andressa Soares Santana
”.

O inquérito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, o qual declinou de sua competência em favor do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma comarca, ao argumento de que os fatos narrados envolvem violência doméstica, tendo em vista o sofrimento psicológico, em tese, sofrido por mulher em âmbito familiar.

O Juízo suscitante, por sua vez, aduz que o fato ocorreu fora do contexto doméstico e familiar e que “
a legislação especial (LMP) não alberga desentendimentos entre mulheres que ocorrem fora do âmbito de sua incidência (artigo 5o), sob pena de abarrotamento dos Juizados Especiais da Violência Doméstica ou Varas com competência para a matéria, prejudicando o adequado atendimento àquelas causas efetivamente ligadas à Lei Maria da Penha
” (Id. 185612675 – pág. 107), de forma, que não possui competência para conhecer, processar e julgar o presente feito.

Pois bem.

Como cediço, a Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, ou nas relações de afeto, em razão do gênero.

Para a aplicação da referida lei, além da presença de uma relação íntima de afeto e a motivação de gênero, é necessária a situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade da ofendida pelo agressor.

Pelo que se depreende dos autos, a vítima se envolveu em relacionamento amoroso com o ex-companheiro da agressora, que ao tomar conhecimento passou a persegui-la, proferindo ameaças, inclusive, supostamente violou o seu domicílio e a agrediu.

A violência sofrida não guarda nenhuma relação de vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade da ofendida perante a agressora, mas sim de mera desavença entre as partes.

Do mesmo modo, não há qualquer indicativo concernente à motivação de gênero da vítima ou mesmo familiar, pois, como ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, o fato ocorreu no âmbito doméstico de uma das partes, entre pessoais sem nenhuma espécie de parentesco, que nunca residiram ou frequentaram o mesmo local.

Assim, é evidente que a desavença ocorrida entre a vítima e a agressora, ex-companheira do seu namorado, não se insere na hipótese delineada no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, porquanto não demonstra relação de vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade entre a autora e a vítima.

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

Portanto, não restando demonstrado que a violência foi perpetrada em base o gênero e nas demais condições elencadas no texto legal, inaplicável a legislação especial.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA PRATICADOS, EM TESE, PELA REQUERIDA, ATUAL COMPANHEIRA DO EX-MARIDO DA VÍTIMA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, EM RAZÃO DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DOS FATOS QUE DÁ CONTA DE QUE OS DELITOS NÃO FORAM COMETIDOS EM CONDIÇÕES DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/2006.
PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.” (TJ-SC - CJ: 00189049820188240000 Capital 0018904-98.2018.8.24.0000, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 20/11/2018, Segunda Câmara Criminal) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL.
RELAÇÃO ENTRE TIA E SOBRINHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/06).
AUSÊNCIA VULNERABILIDADE, HIPOSSUFICIÊNCIA E INFERIORIDADE FÍSICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Em consonância com o art. 5o, da Lei 11.340/06, aplica-se a Lei Maria da Penha, desde que presentes, cumulativamente, três requisitos: existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima; existência de violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra a mulher; e situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. 2. In casu, a suposta violência física não guarda nenhuma relação de vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade física, mas sim de desavença entre as partes. 3. Conflito negativo de competência conhecido e não provido para declarar a competência do juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Araguaína/TO. (TJTO, Conflito de Jurisdição, 0015652-49.2021.8.27.2700, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/04/2022, DJe 12/05/2022 13:07:48)” (destaquei)

Nesse contexto, não obstante as alegações do juízo suscitado, no presente caso, não existe razão alguma para o declínio da competência para a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Por fim, como salientado no parecer ministerial, inobstante a discordância acerca da competência para processamento e julgamento do feito, entendo pertinente a manutenção das medidas cautelares já deferidas em favor da vítima pelo juízo suscitante, em razão da urgência.

Com esses fundamentos, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o conflito e, consequentemente, declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023